Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-78.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que os apelados são seus filhos, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. As necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. Embora seja possível que o recorrente aufira rendas extras de forma autônoma, não ficou demonstrado nos autos essas possíveis rendas, não sendo possível levá-las em consideração sob pena de comprometer a subsistência do apelante.
4. Nesse contexto, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
5. Importa destacar que o autor protocolou a ação requerendo que os alimentos fossem fixados em 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, contudo, foram fixados, por fim, em 30% (trinta por cento). Além disso, a parte ré não se manifestou nos autos, de modo que a sucumbência é recíproca e proporcional, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Ainda que os apelados sejam beneficiários da sentença, a verba de sucumbência deve ser suportada também por quem deixou de obter o que poderia ter conseguido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.